Tribunal: TCU
Processo: 040.292/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Paulo Machado Roberto Cambraia contra o Acórdão 23/2025-2-TCU-2a Câmara, de minha relatoria, que negou provimento a pedido de reexame também por ela interposto contra o Acórdão 1.564/2023-TCU-2a Câmara (Rel. Min. Antonio Anastasia), que declarou ilegal ato de concessão inicial de aposentadoria devido à incorporação da vantagem conhecida como opção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão 23/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar ao recorrente e aos demais interessados do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.